Tribunal: TJBA
Processo: 0514859-82.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0514859-82.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALEXANDER SANTOS FARIAS e outros Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DOS FATOS PARA CRIME TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO DE RIGOR. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Sentença que julgou procedente a proposta acusatória para o fim de condenar os Réus como incursos nas sanções do art. 157, §2°, incisos I e II, c/c o art. 70, ambos do CP, fixando, para cada um deles, idênticas penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa. II - Recurso defensivo que se limita a pugnar no sentido de que os fatos sejam desclassificados para crime de roubo em sua modalidade tentada, além de pleitear o benefício da gratuidade judiciária (ID 63340994). III - Materialidade e autoria incontroversas, provadas que se encontram através do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Entrega (fls. 02, 05 e 09 do ID 63340159), bem assim pelas declarações das vítimas e dos policiais que efetuaram a prisão, isso sem se falar da própria confissão dos Réus, tanto na fase investigativa quanto em juízo, motivo pelo qual o pleito se restringe à desclassificação da conduta para crime de roubo em sua modalidade tentada (CP, art. 14, inciso II). IV – No caso, as declarações das vítimas são firmes e consistentes no sentido de evidenciar não só o concurso de pessoas, como, também, a multiplicidade de patrimônios atingidos, cujos bens foram restituídos, conforme Auto de Entrega visto às fls. 9 do ID 63340159, a autorizar, portanto, a condenação com o reconhecimento do concurso formal de crimes (art. 70 do CP). V - Como cediço, nos crimes contra o patrimônio, a palavra do ofendido, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, mormente se harmônica com as demais provas dos autos. VI - Pretensão desclassificatória que não merece acolhido. O delito de roubo/furto se consuma no instante em que, ainda quando por breve espaço de tempo, o agente se torna possuidor da res furtiva, não se mostrando necessário que haja posse tranquila, fora da esfera de vigilância da vítima, eis que adotada pelo Direito brasileiro a teoria da apprehensio ou amotio. Na hipótese vertente, a recuperação dos bens subtraídos só ocorreu com a posterior prisão dos Réus, e em local diverso dos fatos, cerca de vinte e cinco minutos depois, não havendo dúvida quanto à absoluta inadequação do pleito desclassificatório. VII – Dosimetria corretamente aplicada. Considerados os mesmos vetores para ambos os Réus, suas penas-base foram estabelecidas no menor patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidas, na segunda etapa, mesmo com o reconhecimento da menoridade relativa e da confissão espontânea, em face do óbice erigido pela Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas (inciso II, do § 2º, do art. 157 do CP), fez-se incidir o acréscimo da fração de 1/3 (um terço), elevando, assim, a reprimenda para o patamar provisório de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Por último, considerando que os Acusados, com uma ação única, desdobrada no mesmo contexto fático, lograram subtrair bens de vítimas distintas, atingindo patrimônio diversos, impunha-se, sem dúvida, o acréscimo da fração de 1/6 (um sexto), por conta do concurso formal (art. 70 do CP), restando, assim, fixadas, para cada um dos Réus, penas definitivas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, ora confirmadas, cabendo ao Juiz da Execução deliberar sobre a pretendida gratuidade judiciária. VIII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do Apelo. IX - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0514859-82.2019.8.05.0001, provenientes desta comarca da capital figurando como Apelantes ALEXANDER SANTOS FARIAS e GILDSON DOS SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.